Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727067-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ORIGENS RESTAURANTE EIRELI D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710217-68.2019.8.07.0020, proposto pela Agravante em desfavor de ORIGENS RESTAURANTE EIRELI, entre outros temas, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido no endereço da Executada, ora Agravada. Considerando que não houve pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo, foi admitido o processamento do recurso e determinada a solicitação de informações ao Juiz da causa, bem assim a intimação da Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. O MM Juiz, em suas informações (Doc. Num. 13669091), noticia que exerceu o juízo de retratação e deferiu a penhora no endereço em que a parte devedora foi citada. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado e noticiado pelo Juiz a quo, este proferiu decisão por meio da qual, em juízo de retratação, deferiu a penhora no endereço em que a parte devedora foi citada. Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que houve a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Tem-se por prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada.” (20090020000282AGI, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 05/08/2009, DJ 24/08/2009 p. 128) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o agravo, pela perda superveniente de objeto, uma vez que a r. decisão objeto do recurso foi revogada.” (20070020131790AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 23/01/2008, DJ 31/01/2008 p. 982) “AGRAVO. PREJUDICIALIDADE. Revogada a decisão objeto do Agravo, e, consequentemente, restando atendida a pretensão do Agravante, impende constatar a superveniente perda do interesse recursal. Recurso prejudicado.” (20050020038721AGI, Relator GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2005, DJ 13/09/2005 p. 88) “AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. Uma vez revogada a decisão que ensejou a interposição do Agravo Regimental, tem-se como prejudicado o referido recurso, face à perda de seu objeto. Agravo improvido.” (20010020016794AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 4a Turma Cível, julgado em 28/06/2001, DJ 31/10/2001 p. 63) Assim, tendo em vista a revogação da decisão agravada, está prejudicado o presente Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador